Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733177-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR JOSE MEDEIROS DE ALMEIDA, MICHELLE MEDEIROS DE ALMEIDA, FABIANA MEDEIROS DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: PATRICIA DE JESUS BARBOSA, DAVI SPINOLA DE JESUS ALMEIDA, PATRICK SPINOLA DE JESUS ALMEIDA, NICOLE SPINOLA DE JESUS ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: AILTON FERREIRA ASSIS DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE JESUS BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arthur José Medeiros de Almeida, Michelle Medeiros de Almeida e Fabiana Medeiros de Almeida Silva contra a r. decisão proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário no 0717441-18.2023.8.07.0020, indeferiu a impugnação ao esboço de partilha, nos seguintes termos: “Indefiro a impugnação ao esboço de partilha apresentada pelos herdeiros Arthur Jose Medeiros de Almeida, Michelle Medeiros de Almeida e Fabiana Medeiros de Almeida Silva (Id. 224602252), tendo em vista a sua intempestividade, restando preclusa a matéria. Intimem-se os herdeiros a apresentarem o comprovante de pagamento do(s) débito(s) tributário(s) em aberto (Id. 226613537), em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, dê-se nova vista dos autos à Fazenda Pública para se manifestar quanto à regularidade tributária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se.” Alegam os Agravantes, em suma, que a decisão agravada incorreu em erro material e jurídico ao indeferir a análise das irregularidades apontadas na administração da inventariante, sob o fundamento de intempestividade. Sustentam que não há preclusão para manifestação sobre os atos da inventariança, especialmente quando há indícios de subavaliação de bens, omissão de receitas locatícias, movimentações bancárias suspeitas e ocultação de créditos judiciais. Pontuam, ainda, que tais irregularidades comprometem a lisura da partilha e podem ensejar responsabilidade civil e criminal, sendo imprescindível a instrução probatória para a apuração dos fatos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a análise das alegações. Preparo comprovado – Id. 74970742. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora os Agravantes apontem supostas irregularidades na condução do inventário, a decisão agravada fundamentou-se na intempestividade da impugnação ao esboço de partilha, matéria que, à primeira vista, não se revela erro evidente ou omissão relevante que justifique a concessão da tutela recursal. A análise aprofundada das alegações dos Agravantes não se compatibiliza com a cognição sumária, própria da fase de tutela antecipada. Ademais, não se vislumbra, no momento, risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o inventário ainda se encontra em curso, com possibilidade de manifestação das partes e controle jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora